Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-27.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014188-27.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANI HELENA ALVES - CPF: 651.392.241-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1014188-27.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Vani Helena Alves

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. SERVIDORA ENQUADRADA NO NÍVEL 11 DA TABELA SDCR. ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE CONGELAMENTO DA CARREIRA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente feito se trata de Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Material proposta por Vani Helena Alves em desfavor do Estado de Mato Grosso na qual alega que é servidora pública, enquadrada no nível 11 da Tabela Remuneratória SDCR, por mais de 03 (três) anos e que a sua evolução na carreira foi congelada no tempo, em razão da impossibilidade de progressão vertical, o que resulta na defasagem remuneratória.

2. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja procedido o seu reenquadramento na tabela salarial do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), alinhado com o seu nível de escolaridade e tempo de serviço, com os consequentes reflexos financeiros, com os retroativos.

3. A respeito da matéria discutida nos autos, deve ser ressaltado que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou sobre questão semelhante no Mandado de Segurança Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, no qual se discutiu a legalidade do congelamento da progressão vertical dos servidores que alcançaram o último nível da carreira previsto na Lei Estadual nº 8.814/2008 e, importante destacar que embora a decisão proferida no writ não faça coisa julgada, orienta o entendimento sobre o tema.

4. Conforme a Lei n.º 8.814 de 15/01/2008, a qual

institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, a progressão funcional dos servidores da Justiça Estadual é escalonada
em até 11 níveis
, conforme disposto no seu § 2º do art. 10. Além disto, o art. 27, da referida Lei, dispõe que a progressão por níveis (progressão vertical) levará em consideração critérios de desempenho, avaliação dos servidores anualmente.

5. Entretanto, restando demonstrado nos autos que a autora já se encontra no ápice de sua carreira como Auxiliar Judiciário, dentro dos limites legais estabelecidos pela legislação vigente, a pretensão de continuidade de progredir verticalmente configura violação ao princípio da legalidade, de modo que apesar das alegações da autora de que continua realizando anualmente as avaliações e obtendo aprovações, não há como ampliar os níveis de progressão funcional de sua carreira, vez que a Administração pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, a qual, por sua vez, limita em até 11 níveis.

6.
Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso sobre a matéria discutida:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR. ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso e se encontra enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória há mais de três anos, e recebe desde então o mesmo subsídio, ou seja, está sem progredir por um período maior do tempo definido pela própria Lei como interstício para a progressão vertical na tabela do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR.

Requer a anulação do ato administrativo do enquadramento inicial do SDCR; reenquadramento na tabela salarial do SDCR correspondente ao nível de escolaridade e tempo de serviço; pagamento a titulo de verba pessoal não identificada (VPNI), com o recebimento da diferença entre o valor da atual remuneração e do valor constantes no nível de classe da tabela do SDCR; além do ressarcimento do valor correspondente as progressões não implementadas a partir da data da progressão do nível 11.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “conceder tal pleito implicaria em ultrapassar os níveis de progressão funcional, limitados a 11, estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008. Tal ultrapassagem configuraria violação ao princípio da legalidade, o qual deve orientar a atuação da Administração Pública, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.

3. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe em seu artigo 10 que as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos cargos de provimento efetivo, sendo: I - Auxiliar Judiciário; II - Técnico Judiciário; III - Analista Judiciário; IV - Agente da Infância e Juventude; V - Oficial de Justiça; V - Oficial de Justiça; VI - Distribuidor, Contador e Partidor; VII - Motorista de 2ª Instância; VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. Os artigos 3º, VIII, e 27, caput, da Lei nº 8.814/2008, estabelecem que a progressão funcional é a “evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação”, e a progressão por níveis (progressão vertical) “levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior”. Por seu turno, o artigo 10, §§ 1º e 2º, da citada Lei esclarece que “as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical)” e que “todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis”.

5. Dessa forma, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, que devem respeitar o interstício de três anos de efetivo exercício no nível anterior, é forçoso concluir que o pedido da Recorrente é contra legem, razão pela qual, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.

(...)

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONGELAMENTO NO NÍVEL 11, ÚLTIMO NÍVEL DA TABELA REMUNERATÓRIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (SDCR) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional dos servidores da Justiça Estadual (progressão vertical) é escalonada em até 11 (onze) níveis, conforme o art. 10, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.814/2008. Portanto, a pretensão da recorrente de continuar progredindo verticalmente além do nível 11 (onze) contraria os limites estabelecidos pela legislação vigente, configurando violação ao princípio da legalidade.

(N.U 1026636-91.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO PARA NÍVEL NÃO PREVISTO NO TEXTO LEGAL. SERVIDOR QUE JÁ SE ENCONTRA NO ÚLTIMO NÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Estadual nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR. As carreiras dos profissionais do Estado do Mato Grosso estão escalonadas em 11 níveis (art. 10, § 2º).

2- O Mandado de Segurança Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, julgado pelo Órgão Especial do TJMT, decidiu que a progressão vertical dos servidores não pode extrapolar os níveis estabelecidos na Lei Estadual nº 8.814/2008. A decisão reforça que o congelamento da progressão vertical dos servidores no último nível (nível 11) não configura ato ilegal ou abusivo, em observância ao princípio da legalidade.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

(N.U 1010383-23.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências).

2. A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob o(s) argumento(s) de que: “Assim, em consonância com a decisão exarada no MS Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, o pleito contido na petição inicial não merece ser acolhido, pois implicaria em extrapolar os níveis de progressão funcional (11) estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008, o que violaria o princípio da legalidade, vetor que deve guiar a atuação da Administração Pública, conforme mandamento do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.

3. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

4. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

5. A Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

6. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe em seu artigo 10 que as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos cargos de provimento efetivo, sendo: I - Auxiliar Judiciário; II - Técnico Judiciário; III - Analista Judiciário; IV - Agente da Infância e Juventude; V - Oficial de Justiça; V - Oficial de Justiça; VI - Distribuidor, Contador e Partidor; VII - Motorista de 2ª Instância; VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação.

7. Vale distinguir que a progressão vertical será por nível, já progressão a horizontal será por classe.

8. De suma importância mencionarmos que “Todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis” (artigo 10, §2º, da

Lei n° 8.814/2008).

9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “atento às consequências que pode provocar” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional).

10. Na omissão da lei: “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”[artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

11. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a inexistência de lei a legitimar a progressão vertical (por nível) na forma solicitada pela parte reclamante.

(...)

13. No entender desta magistrada, a extensão de benefício (objeto deste litígio) poderá trazer como consequência, em razão do Princípio da Isonomia, a extensão a toda carreira dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário com impacto financeiro – sem previsão legal – aos cofres públicos.

19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

(N.U 1023447-69.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONGELAMENTO NO NÍVEL 11, ÚLTIMO NÍVEL DA TABELA REMUNERATÓRIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (SDCR) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1008551-52.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR).

Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2º, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra legem, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este mandamus.

Ordem denegada.

(N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024